Tribunal: TJSP
Processo: 1011569-32.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia – Ação regressiva de seguros por danos elétricos – Embargos de declaração – Omissão quanto à fixação dos honorários – Ausência de discussão da questão em sede de apelação – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011569-32.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011569-32.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EMBARGADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
COMARCA: CAMPINAS
EMENTA: Prestação de serviços
Fornecimento
de energia
Ação regressiva de seguros por
danos elétricos
Embargos de declaração

Omissão quanto à fixação dos honorários

Ausência de discussão da questão em sede de
apelação Embargos rejeitados.
VOTO N° 45.577
(processo digital)
Embargos declaratórios em face do v. aresto que
negou provimento ao apelo tirado na ação regressiva relativa a prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica.
Aponta a embargante omissão no julgado quanto
à incidência dos requisitos do art. 85 do CPC na fixação dos honorários,
quais sejam, o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. Alega que a fixação deveria ser feita por equidade e prequestiona a
matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011569-32.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
3
O inconformismo não prospera.
Em que pese a argumentação da embargante, a
fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da
causa, não foi objeto de discussão do recurso de apelação, não sendo
possível a discussão em sede de embargos de declaração.
Observo que nos termos do art. 1008 do Código
de Processo Civil, “O julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a
decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”
Nesse
sentido,
“Na
falta
de
específica
impugnação, não se admite que se altere a sentença” (RSTJ 142/233) (Nota
4b de THEOTONIO NEGRÃO ao art. 1008 do Código de Processo Civil e
legislação em vigor 48a ed. São Paulo: Saraiva, 2017)
Assim, devem ser mantidos os termos fixados na
r. sentença, apenas majorados pela atuação em grau de recurso.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos de declaração.
VIANNA COTRIM
RELATOR